Tribunal: TJMT
Processo: 1048146-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048146-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA MIRIAN DA SILVA GUALBANO - CPF: 203.131.012-72 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), MARIA MIRIAN DA SILVA GUALBANO - CPF: 203.131.012-72 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPOSITIVA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CADASTRO INTERNO E RESTRITO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade das empresas envolvidas no polo passivo da lide.

2. A prova dos autos evidencia a existência indevida da cobrança, por isso, escorreita a declaração de inexistência do débito pronunciada na origem.

3. Consoante a Súmula 42 das Turmas Recursais deste Estado, “
a mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo
”.

4. O cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor nem é de domínio público, sendo o acesso mediante o cadastro e senha.

5. O contexto fático-probatório não ilustra circunstância a configurar o dano moral.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
(R$ 5.308,09) e indeferir o pedido de compensação por danos morais.

MARIA MIRIAN DA SILVA GUALBANO
, em suas razões recursais, pugna pela condenação do pleito indenizatório com base na (i) redução do
score
em decorrência da cobrança indevida e (ii) perda de tempo útil da consumidora ao tentar solucionar a questão administrativamente.

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A,
em suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
por não ter relação com a cobrança
sub judice
. No mérito, pugna pela reforma da sentença e julgamento de improcedência por inexistir nos autos comprovação da sua participação na cobrança.

BANCO ITAUCARD S.A
., em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença sob o fundamento de que não incorreu em ato ilícito, porque a situação não ultrapassou proposta de negociação da dívida.

Contrarrazões ofertadas pelas partes.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1048146-69.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA MIRIAN DA SILVA GUALBANO e outros (2)

Polo Passivo

BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos dos recursos.

(i)

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

A leitura das alegações ventiladas na inicial permite identificar o liame de relação das empresas rés, de modo que a questão de a
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

ser ou não responsável pela cobrança indevida ingressa em aspectos meritais.

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

(ii) Mérito

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em examinar a (i) legalidade da cobrança trazida como indevida pela parte autora, (ii) a responsabilidade das partes reclamadas e (iii) e se a situação envereda na esfera dos danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Havendo mora de dívida existente, nos termos dos artigos 42 e 43 do CDC, o credor poderá incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 05 anos a partir do vencimento.

Uma vez quitada ou decaída a dívida, nos termos do artigo 43, § 3o, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 05 dias úteis.

Todavia, a reclamante não demonstrou que houve o registro de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, isto porque o documento juntado no ID 128258037 é registro na plataforma denominada Serasa Limpa Nome que não representa restrição de crédito, visto que tem como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos, conforme se observa das explicações contidas no sitio eletrônico https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/.

Com efeito, há clara diferença na negativação junto aos órgãos controladores de crédito e a cobrança junto à programa especializado e sigiloso. No caso em comento a dívida cobrada pela primeira Reclamada não foi negativada junto aos órgãos controladores de crédito, o portal de negociação se assemelha a uma ligação de cobrança na qual a empresa tenta administrativamente contatar o consumidor, neste aspecto o Serasa Limpa Nome apenas atua como uma plataforma de negociação na qual a empresa tem uma possibilidade de negociar a dívida sem restringir o crédito. Assim, o valor presente no Serasa Limpa Nome é mera cobrança, sem prejudicar em qualquer aspecto o score e o nome do Reclamante. Logo, houve apenas mera cobrança sem qualquer restrição do nome do consumidor e sem qualquer demonstração de abusividade.

[...]

Em outras palavras, a cobrança extrajudicial do débito, através de ligações telefônicas e mensagens (sms e e-mail), inclusive com a inscrição na plataforma SERASA LIMPA NOME, por si só, não se deu em contexto apto a deflagrar dano anormal e especial, mas mero aborrecimento e chateação. Ademais, frise-se, não houve negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito por parte da requerida, mas apenas inserção na plataforma SERASA LIMPA NOME.

Portanto, considerando que o apontamento representado nos autos não se trata de um restritivo de crédito, não há dano moral.

Outrossim, o alegado valor baixo do score da Reclamante não decorre da cobrança no sistema do Serasa Limpa Nome, mas de inscrições anteriores já excluídas (ID 133528432), assim não houve comprovação do alegado dano alegado em exordial e reafirmado em impugnação à contestação, não havendo alteração do score do Reclamante pelo programa de cobranças.

Declaração de inexigibilidade da dívida.

A parte autora postulou pela declaração de inexigibilidade da dívida prescrita.

No que tange à possibilidade de declaração de inexigibilidade de débito prescrito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça apontam que “a prescrição não é forma de extinção da obrigação de pagamento, mas apenas um óbice jurídico a que ela seja cobrada judicialmente. O óbice ao ajuizamento de ação judicial não implica na extinção do direito de cobrança por outros meios, seja pela via extrajudicial ou administrativo, ficando preservado o direito do credor em cobrar seu crédito, mesmo prescrito, desde que seja observado o disposto no art. 42 do CDC, quanto à abordagem do devedor” (AREsp n. 2.291.204, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/04/2023.).

Por outro lado, a reclamada não comprovou a origem do débito, pois trouxe aos autos somente telas sistêmicas, as quais, não tem o condão de demonstrar a legalidade da cobrança.

Logo, o pedido de inexistência do débito, deve ser deferido com a consequente baixa junto ao sistema de cobrança Serasa Limpa Nome.

Dispositivo.

Posto isso, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto à parte reclamada (valor de R$ 5.308,09), bem como o seu cancelamento no sistema operacional, com o efetivo cancelamento junto ao sistema de cobranças Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000.00 (dois mil reais).

b) indeferir os pleitos de indenização por danos morais;

Os recursos não vingam.

O juízo
a quo
bem delimitou a matéria fática e a cotejou com as provas dos autos. Passo a explicar.

Sobre a cobrança e a declaração de inexistência do débito
, extrai-se dos documentos trazidos aos autos (id. 203103702 – fls. 4) que, de fato, houve a pactuação pela parte autora por meio do contrato de n. 000354280100000, contudo, com a data inicial do débito em março de 2006, o que o torna indiscutivelmente prescrito. Inclusive a ré BANCO ITAUCARD S.A nem mesmo impugna tal ponto, limita-se apenas no sentido de que a situação é uma proposta de renegociação.

Assim, necessária a manutenção da declaração de inexistência do débito, haja vista a manifesta ilegalidade em sua cobrança.

Quanto à ausência de responsabilidade da empresa
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, a parte autora comprovou satisfatoriamente a cobrança por parte da empresa, o que atrai seu ônus em desconstituir as provas por ela apresentadas (id. 203103650), nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não o fez.

Apesar de alegar que as cobranças são referentes a outros débitos com outras instituições financeiras, não trouxe documento probatório capaz de comprovar as afirmações. Sequer indica qual seria o outro vínculo.

Por isso, não há reparos a ser feito para estabelecer o pedido declaratório em desfavor de ambas as empresas.

Compensação por danos morais.
Tal qual pontuado pelo juízo

sentenciante, embora a parte aduza que a questão versa sobre cadastro de inadimplentes, não é o que se ilustra do documento juntado no id. 203094647, sendo o caso de cobrança inserida na plataforma de “
credit scoring
”.

A respeito, a Súmula 42 das Turmas Recursais deste Estado assim delineia: “
A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo
” (Aprovada em 05/06/2023).

A questão aqui se imiscui. É sabido que o cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, mas serve somente como um facilitador da negociação de dívidas. Não é balizador para reflexo do
scoring
, nem é de domínio público, porquanto tem acesso o consumidor com cadastro e senha para verificação de débitos.

Nessa intelecção, julgados das três turmas recursais, em sua atual composição:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A sentença do juízo de piso reconheceu pelos elementos que constam nos autos, a inexistência de débito, ante a ausência de apresentação de provas pela Recorrida. 2- Contudo, apesar disto, o mero registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, razão pela qual a improcedência da pretensão recursal é medida que se impõe. Precedente. (TJMT – 4a CDPv – RApC no 1050681-50.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 30/08/2023 - DJE 04/09/2023). 3- Sentença de parcial procedência determinando a exclusão dos débitos da plataforma “Serasa Limpa Nome”, em favor do Recorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1035000-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que recebe cobrança de dívida, alegando ser indevida a cobrança.

Ausente a prova da contratação dos serviços, pertinente a declaração de inexistência de relação jurídica. Contudo, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a se configurar negativação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1030537-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo de acesso exclusivo do consumidor e necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

A simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1003441-14.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

E ainda: N.U 0073425-50.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja meios de facilitação de defesa, exteriorizados, em especial, pela inversão do ônus da prova, a prerrogativa não é absoluta, tampouco isenta a parte promovente de apresentar provas que estejam sob o seu poder e necessárias ao fato constitutivo do direito.

Nesse aspecto, a parte autora não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória e (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro interno). Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade, assim como não demonstrou a diminuição de seu
score
em razão da cobrança. Ressalto que os
prints
juntados na inicial não possuem (i) elemento de identificação de titularidade e (ii) comprovante de data apto a demonstrar a lapso temporal entre os períodos anterior e posterior à cobrança.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, a Min. Nancy Andrighi, ao relatar recurso tendo como via a teoria do desvio produtivo, ponderou a existência do desgaste e a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC) (REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018). No entanto, o caso concreto, não indica elementos a temperar e revelar uma situação além da esfera patrimonial.

Ou seja, a teoria do desvio produtivo se baseia na perda involuntária de tempo do consumidor, oriundo de situações ocasionadas por empresas fornecedoras de produtos ou serviços em situações de desídia e desrespeito aos consumidores, que, muitas vezes se veem obrigados a sair da rotina e perder seu tempo livre para solucionar problemas causados por atos abusivos e ilícitos dos fornecedores.

De acordo com o Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão sobre o tema pontuou (AREsp 1.260.458/SP):

“Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei",

(...)

“Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar”.

Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais.

Contudo, não é cabível sua aplicação ao caso
sub judice
, pois não foram satisfatoriamente comprovados o gasto de tempo e o imbróglio necessários para sua configuração.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos três recursos interpostos, pois tempestivos,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO A ELES PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno todas as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua execução tão somente em relação à parte autora-recorrente
por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024